Tribunal: STF
Processo: RE 1244520
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que reconheceu a servidores que ocupavam emprego público por ocasião da edição da Lei 8.112/1990 o direito à transmudação para o regime estatutário, na forma do art. 243 do referido diploma legal.



    Nas razões recursais, aponta-se ofensa aos arts. 37, caput e inciso II; e 97 da Constituição Federal, bem como ao art. 19, § 2º, do ADCT.



    Sustenta-se, em suma, que “o v. acordão recorrido malfere o disposto no art. 37 caput e 37, II, da CF , porque obriga a administração ao enquadramento de empregado regido pela CLT no cargo de servidor publico sob o regime jurídico - RJU , à revelia da legislação de regência , notadamente o art.19 do ADCT que a despeito de prever a estabilidade (referente ao tempo de permanência no serviço publico) exigiu para a efetividade (e eventual enquadramento no RJU) a prévia admissão pela via do concurso publico.” (eDOC 5, p. 42)



    Em 28.11.2019, por verificar que a matéria veiculada nestes autos é semelhante àquela objeto da ADI 2.968/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, onde se contesta a constitucionalidade do art. 243 da Lei 8.112/1990, por contrariar o que dispõe o art. 37, II, da Constituição da República, determinei o sobrestamento do presente recurso até o julgamento da referida ADI, nos termos do art. 21, I, do RISTF.



    Todavia, observo que, em hipóteses semelhantes, os Ministros desta Corte têm determinado o retorno dos autos à origem, para aguardar o julgamento do mérito da ação de controle concentrado e, a partir da conclusão a que chegar este Tribunal, exercer o juízo de retratação ou, estando o acórdão em consonância com o entendimento do STF, remeter o recurso para apreciação, mediante provocação da parte recorrente. A ilustrar essa assertiva, menciono recente decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia nos autos do ARE 1.431.979, DJe 4.5.2023:



    “O resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, ao decidir “que não é viável a determinação para que a RMI da aposentadoria por incapacidade permanente corresponda a 100% do valor do salário-de-benefício, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da norma, ainda que injusta” (fl. 5, e-doc. 8). Faz-se presente, na espécie, circunstância determinante do sobrestamento deste recurso. 



    Assim, por exemplo: “Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 4.785/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, na qual será examinada a constitucionalidade da Lei 19.976/2011 do Estado de Minas Gerais, que instituiu a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM. Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário” (RE n. 1.295.741, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 15.3.2022). 



    (...)



    Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para determinar o sobrestamento deste processo ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação ou, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal, para apreciação do recurso extraordinário.”



    No mesmo sentido, dentre outros: RE 1.420.523, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20.4.2023; ARE 1.352.056 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.4.2023; RE 1.422.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.3.2023.



    Ante o exposto, levanto o sobrestamento e determino o envio destes autos à origem para que se aguarde o julgamento da ADI 2.968 e, conforme a orientação a ser esposada por esta Corte, exerça o juízo de retração ou encaminhe o recurso extraordinário para exame, caso o recorrente assim o requeira.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente